Tribunal: STF
Processo: HC 250348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto em favor de Uyser José dos Santos Navarro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos autos do HC 967.953/SP. (eDOC 4)



    O impetrante sustenta que o paciente faz jus ao livramento condicional, de modo que é inidôneo o fundamento do Juízo de origem de que seria necessário vivenciar, primeiramente, o regime semiaberto. (eDOC 1, p. 5-9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado imediatamente em livramento condicional.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Não há se falar em Súmula 691, porquanto o STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico na hipótese dos autos.



    Não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente